Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0717759-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MEDEIROS COSTA RESTAURANTE LTDA Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MEDEIROS COSTA RESTAURANTE LTDA, na ação ordinária no 701963-39.2024.8.07.0018 por si ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que denegou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. A decisão objurgada consignou, in verbis (ID 192270163): “Embora a autora, aparentemente, esteja sem faturamento, o pedido de consignação mensal de R$ 5.820,54 não condiz com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Por isso, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à autora o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais.” Irresignado (ID 58660070), o autor recorre aduzindo, em síntese, que a declaração contábil apresentada na origem seria suficiente à comprovação de sua hipossuficiência econômica, dada a inatividade empresarial desde abril 2023 e a ausência de movimentação financeira, com destaque para o fato de o contrato social demonstrar que o capital social da empresa seria de apenas R$ 15.000,00. Determinada a intimação do agravante para complementar a documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a apresentação de extratos bancários, referente aos três últimos meses, bem como eventuais faturas de cartão de crédito corporativo, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos artigo 1.007 do CPC (ID 58709889), a parte se limitou a apresentar a mesma declaração de assessoria contábil indicada por ocasião da distribuição da ação (ID 59093912), sem qualquer outro elemento que corrobore a alegação de hipossuficiência. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese em análise, a agravante requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela para concessão da assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763345, 07090547420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a recorrente anexou aos autos apenas a declaração da Assessoria Contábil, inclusive, já indicada por ocasião da distribuição da ação (ID 59093912), noticiando ausência de faturamento da empresa após abril de 2023, sem qualquer outro elemento que corrobore a alegação de hipossuficiência. Assim, a mera demonstração de que o faturamento foi interrompido em abril/2023, quando dissociada de outros elementos, a exemplo dos extratos bancários corroborando o encerramento das atividades na referida data, ou até mesmo a comprovação de eventual alienação de maquinário pela pessoa jurídica, não permite inferir, de maneira indene de dúvidas, situação de penúria experimentada pela agravante que inviabilize o pagamento das despesas processuais, sobretudo quando existe notícia de que, por ocasião da celebração de um dos contratos de empréstimo, foi disponibilizado como garantia de pagamento veículo de propriedade de um dos sócios, qual seja, Fiat Toro Ranch, ano 2018/2019, no valor de R$ 116.715,00 (ID 188826907, pág. 5), o que aliado ao pedido de consignação judicial da quantia de R$ 5.820,54 (cinco mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), suscita dúvidas quanto à real capacidade financeira da empresa, de modo que a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Dessa forma, no presente caso, entendo que o documento juntado pela recorrente é, por si só, insuficiente para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator